Tribunal: CARF
Processo: 10845.001017/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: YENDIS RODRIGUES COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10845.001017/2009-42
ACÓRDÃO
2102-003.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARIO ROBERTO MARQUES PIERRY
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
O recurso voluntário interposto, apesar de ser de livre a fundamentação e
tangenciado pelo princípio do formalismo moderado, deve ser pautado
pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico dos
recursos. As razões recursais precisam conter os pontos de discordância
com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão recorrida, sem os quais o recurso não merece ser conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso voluntário, por falta de dialeticidade.

Assinado Digitalmente
YENDIS RODRIGUES COSTA – Relator

Assinado Digitalmente
CLEBERSON ALEX FRIESS – Presidente

Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001017/2009-42
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Jose Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves,Yendis Rodrigues Costa, Vanessa Kaeda
Bulara de Andrade, Cleberson Alex Friess(Presidente).

RELATÓRIO
1.

O presente Processo Administrativo Fiscal trata de Notificação de Lançamento no
2007/608450484775072, fls. 6 a 8, relativa a Imposto de Renda da Pessoa Física, referente ao ano-
calendário de 2006, que revisou a apuração de imposto de renda do contribuinte, resultando na
glosa de R$ 3.459,69 (fls. 18 e 19), e, consequentemente, reduzindo o valor a restituir do
contribuinte, de R$ 11.093,01 para R$ 7.633,32, merecendo destaque os seguintes trechos dos
anexos do referido lançamento:
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ *********3.459,69 referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
exclusão valor IRRF relativo a 13) salário.

Enquadramento Legal: Arts. 12, inciso V, da Lei n° 9.250/95, arts. 7.°,§§1.° e 2.° e 87,
inciso IV, § 2.° do Decreto n.o 3.000/99 — RIR/99.

2.

O contribuinte interpôs impugnação (fls. 01/04), a qual foi julgada pelo Acórdão DRJ
no 16-47.275, da 17a Turma da DRJ/SP1, fls. 49/51, datado de 05/06/2013, cujo dispositivo a
considerou improcedente, nos termos assim ementados:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO INDEVIDA DO IMPOSTO RETIDO NA FONTE INCIDENTE SOBRE O DÉCIMO
TERCEIRO SALÁRIO.
Uma vez que o décimo terceiro salário não se sujeita ao ajuste anual por sofrer tributação
exclusiva na fonte, há que se manter a glosa do imposto retido na fonte, correspondente
ao décimo terceiro salário.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
3.

Em 01/03/2017, o sujeito passivo foi cientificado (fl. 58) do Acórdão da DRJ, e, em
23/03/2017 (fl. 66), protocolizou documento (fl. 62) requerendo “revisão do Acórdão 16-47.275”,
sem apresentar, no entanto, argumentos que refutassem os fundamentos fáticos e jurídicos
constantes em referido acórdão da DRJ, inclusive apresentando o contribuinte texto esparso que
não guarda conexão com a demanda, a saber : “Portanto valor a ser restituido: R$ 5.096,99 (valor
de dezembro de 2006)”, ou seja, indicando um valor de restituição inclusive menor do que o valor
de restituição considerado pela fiscalização de R$ 7.633,32.
4.

É o relatório, no que interessa ao feito.

Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001017/2009-42
3
VOTO
Conselheiro YENDIS RODRIGUES COSTA, Relator
Juízo de admissibilidade
5.

Em que pese tenha sido protocolizado “pedido de revisão”, por parte do
contribuinte, é possível, que, à luz da fungibilidade recursal, seja compreendido como recurso
voluntário, o qual se demonstrou tempestivo, na medida em que interposto em 23/03/2017 (fl.
66), diante da ciência do acórdão da DRJ, em 01/03/2017 (fl. 58), em consonância com o prazo
legal disposto no art. 33 do Decreto Federal no 70.235/1972.
6.

No entanto, em seu recurso, o contribuinte não apresentou argumentos que
refutassem os fundamentos fáticos e jurídicos do acórdão recorrido.

7.

Inclusive, mesmo que o valor de sua restituição tenha sido considerado pela
fiscalização como R$ 7.633,32, o contribuinte indicou texto esparso sugestivo de que a sua
restituição seria menor do que o direito a ele conferido, da seguinte forma (fl. 62): “Portanto valor
a ser restituido: R$ 5.096,99 (valor de dezembro de 2006).”.

8.

Assim, o recorrente não refutou qualquer matéria decidida no âmbito do acórdão
recorrido, não sendo possível, portanto, sequer, fixar-se o objeto de controvérsia.
9.

Agindo assim, o recorrente não atendeu ao princípio da dialeticidade, também
denominado de princípio da eventualidade, que exige a impugnação específica dos objetos de
controvérsia constantes no acórdão recorrido.
10.

Nesse tocante, merece atenção o seguinte precedente do CARF, que entende pelo
não conhecimento de recurso voluntário que não atende à dialeticidade:
Acórdão CARF no 3001-002.891 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA (Processo no
10380.721398/2015-32; Sessão de 11 de setembro de 2024)
PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
VOLUNTÁRIO.
Dialeticidade recursal é requisito de extrema importância para conhecimento e
admissibilidade dos recursos e, uma vez que ela trata do ônus de a parte recorrente
enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretende impugnar. [...]
11.

Em razão da ausência de dialeticidade, não conheço do Recurso Voluntário.
Conclusão
12.

Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.963 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10845.001017/2009-42
4
YENDIS RODRIGUES COSTA

Fl. 95
DF CARF MF
Original